Tribunal: STF
Processo: HC 52211
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO, DE
VEZ QUE PARTE DE JUIZ DE 1 GRAU. INDULTO. CUMPRIMENTO DE PENA EM
REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, AUTORIZADO PELO JUIZ. COMPUTAÇÃO DO
PERIODO NA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.